Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO. LAR PATERNO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. À luz do artigo 1.695 do Código Civil, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. Concedida a guarda provisória ao genitor em autos diversos e, não havendo notícia de qualquer alteração posterior desse posicionamento, é devida a suspensão dos alimentos anteriormente estabelecidos, porquanto o valor será revertido em proveito dos menores diretamente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.